Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, do CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. Constatado que o percentual arbitrado não está condizente com os aludidos parâmetros legais, necessária a reforma da sentença.
2. O intento da ação implica a assunção do risco da sucumbência. Dessa forma, ainda que o processo tenha sido extinto prematuramente, diante da desistência da parte autora após a citação da parte demandada, e que o valor da causa seja elevado, os parâmetros de fixação previstos no art. 85, §2o, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser observados.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.